Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704764-06.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS BATISTA DOS REIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucas Batista dos Reis em face da r. sentença (ID 26219275) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da CEB Distribuição S/A, julgou improcedente o pedido de nomeação imediata do candidato para emprego público, por entender ausente a prova da preterição. Nas razões do recurso (ID 26219293), o Autor alega, em síntese, que o ponto da demanda não é o direito à nomeação por estar fora do número de vagas, mas o desrespeito ao certame e ao TAC pelo Réu com a contratação de mais de 300 terceirizados, o que prejudicou os candidatos em cadastro reserva. Nas contrarrazões (ID 26219298) a Ré CEB Distribuição S/A suscitou preliminar de falta de interesse processual (de agir) do Autor/Apelante, pela perda superveniente do objeto, em razão da privatização da Apelada e, por conseguinte, a não sujeição à regra constitucional que exige a realização de concurso público para contratação de empregados. O Autor apresentou manifestação (ID 26684434), pela inocorrência de perda de objeto da demanda, requerendo o prosseguimento do feito com julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Isso porque, no exercício do juízo de admissibilidade, observa-se a ausência do requisito intrínseco do interesse recursal, composto pela utilidade e necessidade do recurso. Segundo a lição de Araken de Assis[1]: “O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: (a) a utilidade; e (b) a necessidade do recurso.” No caso em tela, o Autor busca sua nomeação para emprego público na CEB decorrente de aprovação em concurso público em cadastro de reserva. Entretanto, em 2/3/2021, houve a desestatização da Companhia Ré, mediante aquisição, no âmbito do Leilão no 01/2020-CEB-D, pela Bahia Geração de Energia S/A (PCH III), de 100% das ações representativas do seu capital social, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (ID 26219299) e na Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 26219304 - pág. 1). Desse modo, a CEB deixou de ser uma sociedade anônima de economia mista e de capital fechado (ID 26219299 - pág. 2) e passou a ser uma sociedade por ações de capital fechado (ID 26219304 - pág. 5). Em consequência, a forma de ingresso em seus quadros não mais decorre de concurso público. Logo, eventual reconhecimento do direito pleiteado pelo Apelante não lhe será útil, pois a empresa Ré, agora privada, não seria obrigada a contratá-lo em decorrência da aprovação para cargo público em concurso público anterior. Nesse sentido, constam diversas decisões deste eg. TJDFT. Por oportuno, confira-se trecho da decisão proferida na APC 07243868320208070001, em 11/05/2021, no âmbito da 8a Turma Cível pelo ilustre Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO: “(...) 13. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a ?assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (?CEB-H?)?. 14. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 15. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 16. A privatização da apelada resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 17. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 18. Registre-se que os dispositivos apontados pelo apelante (ID no 25339740, págs. 1-5) não são aplicáveis ao caso, pois o apelante sequer foi convocado. Não há relação de emprego entre o apelante e a apelada. A discussão objeto da lide envolve fase pré-contratual. 19. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da apelada. 20. Julgo prejudicada a apelação. 21. Informações complementares: a ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 5/11/2018 e remetida a esta Corte em 7/8/2020 (ID no 24863811, pág. 1). Valor da causa de R$ 40.000,00. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade encontra-se suspensa (CPC, art. 98, § 2o). Dispositivo 22. Acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual e do objeto suscitada em contrarrazões. Julgo prejudicada a apelação (CPC, art. 932, III). (...)” – grifou-se Nesse sentido, confiram-se os julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO. REJEIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgado observou o cenário fático-jurídico à época da propositura da ação, em 2018, que obrigava a realização de concurso público para contratação de pessoal. Precedente. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331049, 07150392620208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Manual dos Recursos. Editora: Revista dos Tribunais. Ed. 2021 https://proview.thomsonreuters. com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10